Tribunal: CARF
Processo: 10882.904347/2012-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ANDRE SOARES NOGUEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não incorre em inovação a decisão de primeira instância que aponta razões de decidir calcadas nas alegação lançadas originariamente em sede de manifestação de inconformidade.
O indeferimento de diligências consideradas desnecessárias pela autoridade julgadora, desde que fundamentado, não configura cerceamento do direito de defesa.
Por essas razões, na espécie, não vislumbro a configuração de hipótese de nulidade da decisão de primeira instância.
ELEMENTOS PROBATÓRIOS TRAZIDOS ORIGINALMENTE EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO. DIÁLOGO COM A DECISÃO DE PISO. EXCEÇÃO À REGRA GERAL DE PRECLUSÃO. CONHECIMENTO.
Devem ser conhecidos pela autoridade julgadora de segunda instância os elementos probatórios trazidos aos autos originalmente em sede de recurso voluntário em diálogo com as razões supervenientes trazidas pela decisão de piso, em atenção ao disposto no artigo 16, § 4o, c, do Decreto no 70.235/72.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2010
PER/DCOMP. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO PLEITEADO. COMPROVAÇÃO
Incumbe à contribuinte comprovar a liquidez e certeza do crédito pleiteado por meio de PER/DComp. Na espécie, a contribuinte não logrou comprovar a parcela do débito sujeita à suspensão da exigibilidade e, desta forma, não logrou comprovar o valor pago a maior ou indevidamente.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.904347/2012-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.297 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
NATURA COSMÉTICOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO. INDEFERIMENTO
DE DILIGÊNCIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não incorre em inovação a decisão de primeira instância que aponta razões de
decidir calcadas nas alegação lançadas originariamente em sede de
manifestação de inconformidade.
O indeferimento de diligências consideradas desnecessárias pela autoridade
julgadora, desde que fundamentado, não configura cerceamento do direito de
defesa.
Por essas razões, na espécie, não vislumbro a configuração de hipótese de
nulidade da decisão de primeira instância.
ELEMENTOS PROBATÓRIOS TRAZIDOS ORIGINALMENTE EM SEDE
DE RECURSO VOLUNTÁRIO. DIÁLOGO COM A DECISÃO DE PISO.
EXCEÇÃO À REGRA GERAL DE PRECLUSÃO. CONHECIMENTO.
Devem ser conhecidos pela autoridade julgadora de segunda instância os
elementos probatórios trazidos aos autos originalmente em sede de recurso
voluntário em diálogo com as razões supervenientes trazidas pela decisão de
piso, em atenção ao disposto no artigo 16, § 4o, “c”, do Decreto no 70.235/72.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2010
PER/DCOMP. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO PLEITEADO.
COMPROVAÇÃO
Incumbe à contribuinte comprovar a liquidez e certeza do crédito pleiteado por
meio de PER/DComp. Na espécie, a contribuinte não logrou comprovar a
parcela do débito sujeita à suspensão da exigibilidade e, desta forma, não
logrou comprovar o valor pago a maior ou indevidamente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.904347/2012-41
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.297 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.904347/2012-41

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
preliminar de nulidade da decisão de piso, indeferir o pedido de diligência e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
Tratam os presentes autos do pedido de restituição/ressarcimento (PER) no
09557.04613.311011.1.7.04-4235, por meio do qual a contribuinte formalizou um crédito
decorrente de pagamento indevido ou a maior de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido –
CSLL (código de receita 6012) apurada no 3o trimestre de 2010 no valor original de R$
220.534,99.
O valor pago a maior corresponderia a uma parcela do pagamento efetuado em
29/10/2010 no valor R$ 21.089.771,44.
O crédito foi parcialmente utilizado na Declaração de Compensação para
compensar com débitos de responsabilidade da contribuinte.
A autoridade administrativa, por meio do Despacho Decisório no 031068555,
emitido em 04/09/2012, indeferiu integralmente o crédito pleiteado e não homologou as
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.297 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.904347/2012-41

compensações declaradas. O fundamento da decisão denegatória foi a utilização do pagamento
para satisfazer débito de CSLL declarada em DCTF. Reproduzo parte do despacho decisório:

A contribuinte insurgiu-se contra a decisão da autoridade administrativa por meio
de manifestação de inconformidade. Peço licença para utilizar parte do relatório elaborado pela
autoridade julgadora de piso no Acórdão no 03-060.807 exarado pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Brasília para resumir as alegações lançadas na manifestação
de inconformidade:
Irresignada com a não-homologação da compensação, a interessada oferece
manifestação de inconformidade, alegando, em síntese, que:`
Detém R$ 220.534,99 de crédito correspondente à diferença entre o pagamento efetuado
de CSLL no valor de R$ 21.089.771,44 e o que deveria ter sido pago na importância de
R$ 20.869.236,45, nos termos do inciso I do artigo 165 do CTN e conforme
devidamente informado na DCTF retificadora anexada.
No entanto, desconsiderando por completo as informações prestadas na DCTF
retificadora, transmitida em 11/11/2011, antes, portanto, da análise do direito creditório
pleiteado, efetuada pelo despacho decisório, emitido em 04/09/2012, que decidiu pela
inexistência do pagamento indevido ou a maior informado e, por conseqüência, não
homologou a compensação declarada.
O despacho decisório consigna que o crédito informado na declaração de compensação
não existiria, sem, contudo, prévia intimação da Requerente para prestar
esclarecimentos que se fizessem necessários, cerceando o direito de defesa.
Além disso, a prolação do despacho decisório sem o detido exame do direito creditório
pleiteado deixou de observar o disposto no artigo 65 da IN RFB 900/2008, o qual
estabelece o dever-poder de a autoridade administrativa determinar a realização de
diligências necessárias ao esclarecimento do direito creditório, sendo inadmissível o seu
indeferimento de plano.
Desta forma, deve ser decretada a nulidade do despacho decisório, para que o crédito
seja corretamente analisado pela autoridade competente, mediante a análise de todos os
documentos que suportaram a sua apuração.
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.297 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.904347/2012-41

À vista de todo o exposto, por certo, pode e deve a D. Autoridade Julgadora, em
homenagem ao princípio da verdade material comprovado pelos documentos que anexa,
reconhecer o direito creditório pleiteado e homologar as compensações declaradas.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente. O acórdão da DRJ
recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INCORRÊNCIA.
ARGÜIÇÃO REJEITADA.
Incabível a alegação de cerceamento de defesa se constam dos autos os elementos de
prova necessários à solução do litígio, relatórios e documentos de análise, bem assim
consta, inclusive, que a contribuinte tomou ciência do Despacho Decisório e apresentou
tempestivamente sua inconformidade.
APRESENTAÇÃO
DE
DECLARAÇÃO.
PROVA
INSUFICIENTE
PARA
COMPROVAR EXISTÊNCIA DE CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO
INDEVIDO OU A MAIOR.
Para se comprovar a existência de crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior,
é imprescindível que seja demonstrado na escrituração contábil-fiscal, baseada em
documentos hábeis e idôneos, que o valor do débito é menor ou indevido,
correspondente a cada período de apuração. A simples entrega de declaração, original
ou retificadora, por si só, não tem o condão de comprovar a existência de pagamento
indevido ou a maior.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário. Na
peça recursal, aduziu as seguintes alegações:
(i) Nulidade da decisão recorrida por cerceamento do direito de defesa devido à
utilização de novo critério jurídico e à ausência de intimação para apresentação de elementos
probatórios para o esclarecimento do direito creditório. Reproduzo partes da peça recursal que
tratam da matéria:
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.297 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.904347/2012-41

[...]
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.297 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.904347/2012-41

(ii) Ausência de preclusão para a apresentação de elementos probatórios em sede
de recurso voluntário. Neste aspecto, argumentou:

(iii) Comprovação do pagamento indevido. Neste tópico, a contribuinte
argumentou que apurou na DIPJ um saldo de CSLL a pagar no terceiro trimestre de 2010 no
valor de R$ 22.148.058,55. Na DCTF retificadora, transmitida em 11/11/2011, a contribuinte
demonstrou que parte do débito teria a exigibilidade suspensa por força de decisão judicial.
Assim, o valor remanescente a pagar seria de R$ 20.869.236,45, conforme tabela abaixo:

Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.297 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.904347/2012-41

Todavia, a contribuinte fez um recolhimento de R$ 21.089.109,87.
Inicialmente, a contribuinte teria apurado um montante de CSLL a pagar de
R$ 21.089.771,44. Este foi o débito declarado na DCTF original. Contudo, a recorrente
teria efetuado uma reapuração em função da “Lei do Bem” e chegou aos valores acima
mencionados, que foram objeto da DCTF retificadora.
Assim, a diferença entre o valor a pagar declarado na DCTF retificadora (R$
20.869.236,45) e o efetivamente pago (R$ 21.089.771,44) corresponderia ao crédito ora sob
exame (R$ 220.534,99).
Para dar suporta à alegação, trouxe aos autos razão da conta contábil no
3600000000 (Contribuição Social).
A recorrente pugnou, também, pelo reconhecimento do direito creditório em
homenagem ao princípio da verdade material.
Por fim, a contribuinte pediu a reforma da decisão de piso e, caso necessário, a
conversão do julgamento em diligência.
Em essência, era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Nulidade da decisão de primeira instância.
Conforme visto, a recorrente pugnou pela nulidade da decisão de piso em razão de
cerceamento do direito de defesa com fulcro em dois pontos, a saber: (i) a utilização de critério
jurídico novo e distinto do utilizado pela fiscalização para indeferir o pleito creditório; e (ii) pela
ausência de intimação da recorrente para apresentação dos elementos de prova necessários para a
comprovação do crédito pleiteado.
Penso que a tese da contribuinte não deve prosperar.
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.297 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.904347/2012-41

É cediço que os despachos decisórios eletrônicos são frutos de procedimentos
céleres. No caso em concreto, a fiscalização simplesmente cotejou o DARF que seria a origem
do crédito pleiteado com a DCTF e constatou que o montante havia sido integralmente utilizado
para pagar um débito constituído pela própria contribuinte.
Diante da situação fático-jurídica apresentada à fiscalização, esta concluiu que não
havia saldo a restituir. Nesse contexto, a fiscalização avaliou que não havia nenhuma
necessidade de intimar a contribuinte a apresentar elementos comprobatórios. O débito estava
regularmente constituído e pago espontaneamente pela própria contribuinte.
Somente em sede de manifestação de inconformidade a contribuinte informou
haver refeito a sua apuração da CSLL a pagar no 3o trimestre em função da “Lei do Bem” e que
havia se equivocado na constituição do débito na DCTF original.
Esta matéria, portanto, não havia sido submetida à apreciação da fiscalização e foi
tratada originalmente pelo julgador de primeira instância.
Ora a DRJ ao examinar as razões apresentadas pela impugnante, chegou à mesma
conclusão que é corrente neste Conselho Administrativo: a retificação do débito declarado em
DCTF, para que dê azo ao surgimento de crédito a repetir em favor da parte, deve estar
suportada por documentos hábeis e idôneos, como a escrita comercial e fiscal. Neste sentido,
trago à colação os seguintes julgados do CARF:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano - calendário: 2004
ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DCTF. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
É permitida a retificação da DCTF mesmo após Despacho Decisório, desde que esteja
acompanhada por documentos hábeis e idôneos para comprovar o erro de fato no
preenchimento da declaração original. (Acórdão CARF no 1003-000.945, de
10/09/2019) – grifei.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/12/1999
COMPENSAÇÃO: ERRO EM DCTF. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
O reconhecimento de suposto direito creditório integralmente vinculado a
pagamento de débito em DCTF depende de prova contábil, cujo ônus é do
contribuinte. (Acórdão CARF no 1801-001.299, de 06/12/2012)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano-calendário: 1997
DÉBITOS EM DCTF. ERRO DE FATO. COMPROVAÇÃO.
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.297 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.904347/2012-41

Para comprovar o erro de fato no preenchimento de débitos em DCTF, é
necessária a apresentação de documentação fiscal e contábil hábil e idônea para
demonstrar o montante das despesas incorridas, composição dos fatos geradores e
cálculo do imposto devido, bem como a identificação/anexação de comprovantes de
pagamento dos rendimentos/remunerações pagos aos beneficiários nos períodos de
apuração em discussão.
Recurso Voluntário Negado (Acórdão CARF no 1302-003.577, de 15/05/2019)
Quanto à exigência de diligência para que a impugnante fosse intimada a
apresentar os elementos probatórios necessários, tenho que a tese também não deve prosperar.
À partida, é preciso lembrar que, de acordo com artigo 16 do Decreto no
70.235/72, a contribuinte devia apresentar na impugnação "os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir".
No mesmo sentido, o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, determina que incumbe ao autor o ônus da
prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.
É descabido, portanto, a contribuinte possuir os elementos de prova necessários
para dar suporte ao pleito creditório e ficar no aguardo de eventual diligência para apresenta-los.
Ademais, as diligências para produção de provas têm como destinatário o julgador
e podem ser dispensadas quando este considerar que sejam desnecessárias. É a inteligência do
artigo 18 do Decreto no 70.235/72:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-
las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...] (grifei)
Assim, as diligências não servem para simplesmente suprir a inércia ou a
deficiência probatória – seja da Fazenda, seja do contribuinte. Da mesma forma que o ato
administrativo deve ser instruído com as provas da ocorrência do fato jurídico tributário, a
impugnação deve ser acompanhada dos respectivos elementos probatórios.
Portanto, o indeferimento de diligências ou perícias consideradas prescindíveis
pela autoridade julgadora não configura ofensa aos princípios da verdade material ou do devido
processo legal ou cerceamento do direito de defesa.
Penso que a questão aqui é a irresignação com a questão de mérito, que será
tratada a frente.
Portanto, neste ponto, não vislumbro cerceamento do direito de defesa da
contribuinte e voto por negar provimento à preliminar de nulidade da decisão de piso.
Conhecimento dos elementos probatórios juntados em sede de recurso
voluntário.
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.297 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.904347/2012-41

Em sintonia com a fundamentação anterior, tenho que a razão posta pela
autoridade julgadora de piso, qual seja, a ausência de elementos probatórios que conferissem
liquidez e certeza ao crédito tributário, dá azo à apresentação de novos elementos probatórios em
sede recursal.
Neste aspecto, o recurso voluntário cumpre a dialeticidade do contraditório e está
albergado pela exceção à regra geral de preclusão do artigo 16, § 4o, “c”, do Decreto no
70.235/72, verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
[...] – grifei.
Destarte, tomo conhecimento dos documentos trazidos aos autos em sede recursal.
Comprovação do pagamento indevido.
Conforme relatado, a contribuinte havia apurado, inicialmente, um débito de
CSLL a pagar no 3o trimestre de 2010 no montante de R$ 21.089.771,44. Este foi o valor
declarado na DCTF original e efetivamente pago.
Após a entrega do PER/DComp, mas antes do despacho decisório, a recorrente
retificou a DCTF e apurou os seguintes valores:

A diferença entre o valor efetivamente pago (R$ 21.089.771,44) e o valor de
CSLL a pagar que consta da DCTF retificadora (R$ 20.869.236,45) corresponderia ao crédito
pleiteado de R$ 220.534,99.
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.297 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.904347/2012-41

Portanto, para que o crédito pleiteado goze de liquidez e certeza, é preciso
que a recorrente traga aos autos elementos probatórios suficientes para comprovar o
débito apurado (R$ 22.148.058,56) e o montante com exigibilidade suspensa (R$
1.278.822,11), pois o débito de CSLL a pagar declarado na DCTF retificadora corresponde
à diferença entre estes dois fatores.
Compulsando os autos, vejo que a recorrente logrou apresentar não apenas a DIPJ,
mas o Livro de Apuração da Contribuição Social (LACS) que corroboram o montante de CSLL
devido de R$ 22.148.058,56. Reproduzo parte dos documentos:

Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.297 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.904347/2012-41

Entretanto, no que diz respeito ao montante de CSLL com exigibilidade
suspensa, a recorrente não apresentou nenhum elemento probatório que demonstre a
correção do valor declarado na DCTF retificadora (R$ 1.278.822,11). Nesta matéria, a
contribuinte, na manifestação de inconformidade, limitou-se a reproduzir peças do processo
judicial, como a petição inicial, a decisão que deferiu a liminar, a sentença, a apelação da PGFN
e as contrarrazões da autora.
Vale destacar que a ação judicial é um mandado de segurança, por meio do qual a
contribuinte visa tão-somente o reconhecimento do direito e não a homologação judicial de
valores, restando intacto, portanto, o dever da administração tributária de revisar os valores
acobertados pela decisão judicial.
Destaco trecho da petição inicial e da sentença que tratam especificamente da
matéria:
- Da petição inicial:
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-004.297 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.904347/2012-41

- Da sentença:

[...]

Destarte, considerando que a contribuinte não apresentou elementos de prova que
demonstrem um dos fatores que determinam o valor de CSLL a pagar, carece de liquidez e
certeza o crédito pleiteado pela recorrente.
Assim, no mérito, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Diligência.
Em sintonia com as razões apresentadas anteriormente, considerando que a
contribuinte já teve oportunidade de juntar os elementos de prova de que disponha para dar lastro
fático ao crédito pleiteado (impugnação e recurso voluntário), tenho que seria desnecessária a
conversão do presente julgamento em diligência.
Voto por indeferir o pedido de diligência.

Conclusão.
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-004.297 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.904347/2012-41

Baseado nas razões expostas, voto por afastar a preliminar de nulidade da decisão
de piso, por indeferir o pedido de diligência e, no mérito, negar provimento ao recurso
voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital